Tribunal: TJES
Processo: 5042570-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042570-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SABRINA GUILHERME DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5042570-69.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS:
RAFAEL FELIPE CARDOSO LINO; FERNANDA SCHIMIDT BORGES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFA DE REGISTRO. VENDA CASADA E ABUSIVIDADE. CUSTO OPERACIONAL INERENTE À ATIVIDADE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) RECONHECER a abusividade das cobranças e CONDENAR a requerida a RESTITUIR, de forma simples, os valores pagos a título de seguro prestamista (R$ 1.293,50), seguro auto (R$ 899,99) e registro de contrato em órgão de trânsito (R$ 450,32); b) DETERMINAR a correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação; e c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de ilegalidades contratuais, a validade e a natureza opcional das cobranças dos seguros prestamista e auto, a legalidade da tarifa de registro do contrato por ser exigência legal, a efetiva prestação dos serviços e a improcedência do pedido de restituição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a legalidade da cobrança do seguro prestamista, seguro auto e tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo, bem como a manutenção da condenação à restituição simples dos valores.

4
. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação jurídica é consumerista (Súmula n.º 297 do STJ), e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo devida a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

5
.
Após a analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece ser mantida.

6. No tocante aos Seguros Prestamista e Auto, a contratação dos serviços em conjunto com o financiamento, sem comprovação da efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. A mera previsão contratual de facultatividade é insuficiente para afastar a presunção de imposição, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ.

7. Quanto à Tarifa de Registro do Contrato, esta despesa é inerente à atividade da própria instituição financeira, pois visa constituir e proteger a garantia fiduciária, mitigando o risco de seu negócio. Transferir este custo operacional ao consumidor representa vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor, vedada pelo art. 39, V, do CDC, e caracteriza cláusula abusiva, nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC).

8.
Finalmente, em
relação à Restituição, o sentenciante agiu com acerto ao determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, visto que as cobranças decorreram de cláusulas contratuais cuja invalidade foi declarada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)